Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCEDOR AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO INOCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela parte adversa. Alega a omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que a parte adversa foi sucumbente na maioria do objeto do recurso inominado interposto, uma vez que o Acórdão foi provido em parte apenas para afastar a condenação por danos morais, sendo devido os honorários sucumbenciais.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. A parte embargante pretende que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, uma vez que o recurso inominado da parte adversa foi apenas provido em parte do seu objeto. Pela disposição literal do art. 55 da Lei 9.099/95 somente o recorrente vencido é condenado em honorários advocatícios. Assim, sendo provido ou provido em parte o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários e, in casu, a parte adversa teve seu recurso conhecido e provido em parte.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.